Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706354-41.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, ELEVADORES OTIS LTDA, A. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS APELADO: A. A. R., CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, ELEVADORES OTIS LTDA, MARITIMA SEGUROS SA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade dos recursos suscitada pela d. Procuradoria de Justiça no parecer ID 17802824. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator